Tribunal: TJDFT
Processo: 0703167-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATIRAL. INSUBSISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Pela simples leitura dos presentes embargos de declaração constata-se a pretensão de reanálise do mérito da decisão colegiada. O recorrente, em sede de embargos, não demonstra qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, apenas registra as suas irresignações quanto ao mérito do pronunciamento judicial. Não há vício a ser sanado quando há apenas divergência entre o julgado e a pretensão da parte embargante.
3. Nenhum dos alegados vícios pode ser reconhecido, acórdão claro e inteligível, suficientemente apreciada a controvérsia, apresentação fundamentada dos motivos que levaram à manutenção da decisão agravada, pela qual indeferido o pedido de citação do executado por edital, uma vez que ainda não esgotados os meios disponíveis ao agravante para localização do executado. 3.1. Como bem definido pela decisão agravada, mantida pelo acórdão embargado, o exequente não comprovou que esgotou “os recursos disponíveis para localização, com a juntada de documentos que comprovem consulta aos bancos de dados (DETRAN, SITAF, Neoenergia Brasília, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, SERASA, SERPRO etc.), cujo acesso está disponível à Procuradoria do Distrito Federal, segundo informado por este órgão.”
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.